Tribunal: CARF
Processo: 10469.727023/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.727023/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.179 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
CHB - COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ou quando não comprovada a sua causa ou a
operação a que se refe-re.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Duplica-se o percentual da multa de ofício a ser aplicada, se comprovadas às
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da
União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma
legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.727023/2014-25
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acordão proferido pela Belo
Horizonte (MG) que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo
contribuinte tendo em vista o auto de infração objeto deste processo, no qual se formaliza a
exigência de crédito tributário no valor total de R$ 497.395,75, assim discriminado:

A motivação do lançamento encontra-se detalhada no relatório de encerramento
parcial de ação fiscal cujo teor pode ser assim resumido:

i.
Encerra-se, parcialmente, a ação fiscal no sujeito passivo CHB –
Companhia Hipotecária Brasileira.
ii.
Verificou-se, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IRRF (ano-calendário 2009).
iii.
Iniciou-se o procedimento fiscal em 17/11/2014, com a ciência pessoal do
termo de início pelo diretor-presidente Álvaro Alberto Souto Filgueira
Barreto.
iv.
Solicitou-se manifestação acerca de um pagamento no valor de R$
311.200,00, não reconhecido pela beneficiária informada pela CHB.
v.
Laudo pericial da Polícia Federal concluiu que a assinatura constante no
recibo apresentado não é da beneficiária indicada pela CHB.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

vi.
A CHB deveria informar quem foi o real beneficiário do pagamento por
ela realizado em 30/11/2009, no valor de R$ 311.200,00.
vii.
Encaminhou-se, juntamente com o termo de início, cópia do laudo para a
CHB.
viii.
A CHB apresentou resposta. Através do termo de início, informou-se que,
no desenvolvimento da fiscalização, seriam utilizados os arquivos digitais
da contabilidade, transmitidos via SPED contábil, referentes aos anos-
calendários 2009 e 2010, conforme já comunicado através de termo de
diligência lavrado em 11/12/2012 (ciência em 13/12/2012) – fls. 190/191.

Das infrações apuradas:

i.
Através de ofício, a CHB informou pagamento a Suerda Ivanete Gomes de
Farias no valor de R$ 311.200,00, em razão de adiantamentos para a
construção de unidades habitacionais do PSH, juntando cópia do recibo
(fls. 205/207).
ii.
Tal recibo está no nome de Suerda Ivanise Gomes de Farias, CPF
701.781.004-04 (fls. 326).
iii.
Em procedimento fiscal realizado na contribuinte Suerda Ivanete Gomes
de Farias, CPF 701.781.004-04, esta informou não haver recebido os
referidos recursos e também não reconheceu como sua a assinatura
constante no recibo apresentado pela CHB (fls. 284/287).
iv.
Após a ciência do termo de início, ela apresentou denúncia ao Ministério
Público Federal, onde aduz, categoricamente, que não recebeu nenhum
valor referente a obra realizada para o convênio 021-2009, pois não houve
execução de obras desse convênio, muito menos pagamento ligado a ele
(fls. 290/292).
v.
Ela ressaltou que o nome e a assinatura constantes no recibo apresentado
pela CHB à Receita Federal não pertenciam a ela.
vi.
Ela apresentou certidão do 7o Ofício de Notas atestando que assinatura que
consta no aludido recibo em nome de Suerda Ivanete Gomes de Farias não
confere com aquelas lá registradas (fls. 332/333).
vii.
A DRF em Natal/RN solicitou a realização de exame grafotécnico pela
Polícia Federal, encaminhando folha contendo assinatura de Suerda
Ivanete Gomes de Farias e cópia do recibo apresentado pela CHB.
viii.
A conclusão do laudo é a de que, em relação aos materiais relacionados a
Suerda Ivanete Gomes de Farias, não foram encontrados elementos
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

técnicos convergentes que possam relacionar a fornecedora do material
padrão como autora do lançamento questionado, e que a assinatura
questionada não apresenta características de ser autêntica (fls. 334/340).
ix.
Na resposta apresentada pela CHB, ela limitou-se a questionar a validade
do laudo pericial, diante da doutrina e jurisprudência existente sobre o
tema.
x.
Aduziu, em síntese, que as conclusões do laudo pericial são imprecisas e
não servem, portanto, de prova certa, cabal e real de que Suerda Ivanete
Gomes de Farias não tenha recebido o pagamento questionado.
xi.
O nome da beneficiária que consta no recibo apresentado pela CHB é
Suerda Ivanise Gomes de Farias, com o número do CPF de Suerda Ivanete
Gomes de Farias, a qual não reconhece a assinatura nem o recebimento do
valor dele constante.
xii.
Não existe no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal a
contribuinte Suerda Ivanise Gomes de Farias.
xiii.
Em resposta apresentada na instrução de procedimento preparatório da
Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, a CHB argumenta
que: “O referido documento (RECIBO) constava em nosso registro
contábil como comprovação de pagamento realizado aos operadores das
unidades habitacionais ou pessoas a eles relacionadas, e tal fato se
justifica, pois conforme documentação do convênio de no 021-2009
celebrado com o Município de Natal a Sra. Suerda Ivanete Gomes de
Farias é a responsável técnica pelo programa”.
xiv.
Entretanto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do
Norte declara, a pedido de Suerda Ivanete Gomes de Farias, que não
consta no acervo da profissional anotação de responsabilidade técnica e/ou
registro de responsabilidade técnica referentes aos serviços de projeto e
serviços de execução relativos ao PSH V (Programa de Subsídio à
Habitação Social) do município de Natal/RN, contratados pela empresa
CHB (fls. 289).
xv.
Na resposta apresentada na instrução do procedimento preparatório, a
CHB não conseguiu identificar a autorização para tal pagamento, nem o
recebimento do valor pela beneficiária, alegando dificuldade para tanto: “à
época era permitido o pagamento ‘em mãos’, onde o fluxo diário de
despesas era somando e em um único cheque o valor de todas as despesas
e essas repassadas aos credores”.
xvi.
Analisando os arquivos digitais apresentados pela CHB, via SPED
Contábil, verificou se a escrituração do pagamento de R$ 311.200,00, em
30/11/2009.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

xvii.
Esse pagamento foi confirmado pela própria CHB em respostas a
diligências fiscais – tendo sido debitada a conta NATAL (41074) e
creditada a conta CAIXA (46) – , na resposta ao termo de início do
procedimento fiscal e na resposta apresentada na instrução de
procedimento preparatório da Procuradoria da República.
xviii.
Entretanto, tal pagamento não teve como beneficiária Suerda Ivanete
Gomes de Farias, CPF no 701.781.004-04, conforme exposto acima.
Quando intimada a informar o real beneficiário de tal pagamento, através
do termo de início, mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos, a CHB reafirmou que o pagamento foi realizado para Suerda
Ivanete Gomes de Farias.
xix.
Ao longo da fiscalização, verificou-se que o pagamento não foi realizado
para Suerda Ivanete Gomes de Farias.
xx.
Procedeu-se ao lançamento de ofício do IRRF relativo a pagamento a
beneficiário não identificado, conforme demonstrativo de reajustamento da
base de cálculo a fls. 15, de acordo com o artigo 674 do RIR/99 (artigo 61
da Lei no 8.981/95).

Da Multa de ofício:

i.
A CHB utilizou recibo fraudulento para identificar beneficiário de
pagamento por ela realizado, caracterizando a fraude, de acordo com o
artigo 72 da Lei no 4.502/64. Teve tal ação dolosa o intuito de acobertar o
real beneficiário do pagamento efetuado, em 30/11/2009, no valor de R$
311.200,00. Visou-se evitar a tributação dos recursos recebidos no real
beneficiário dos valores pagos.
ii.
Configurou-se, ainda, conluio entre a CHB e o real beneficiário do
pagamento, prevista no artigo 73 da Lei no 4.502/64.
iii.
Deve ser aplicada a multa de ofício qualificada, conforme artigo 44, I, § 1o,
da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/2007, no percentual de 150%.

Irresignado com a autuação, o interessado, o interessado apresenta impugnação,
cujo teor pode ser assim resumido:

a. Da invalidade e da imprestabilidade de laudo pericial elaborado com base em
xerocópias de documentos.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

i.
Pelo exame do laudo pericial, pode-se concluir que: O perito utilizou
fotocópias em folhas brancas; O perito fez sérias restrições ao uso de
fotocópias, afirmando, inclusive, que “o exame sobre fotocópias ou
microfilmagem restringe as conclusões grafocópicas e deve ser realizado e
apreciado com cautela, pois a natureza do processo de reprodução pode
modificar algumas características existentes nos originais”; Concluiu o
perito pela deficiência dos padrões remetidos, afirmando que “a maioria
dos lançamentos fornecidos como padrões não pode ser comparado ao
lançamento questionado, pois este é composto por uma assinatura de estilo
legível e caligráfico, enquanto aqueles são compostos, na sua maioria por
lançamentos estilizados não legíveis”.
ii.
O A conclusão final do perito foi que “não foram encontrados elementos
técnicos convergentes que possam relacionar a fornecedora do material
padrão como autora do lançamento questionado”.
iii.
O laudo pericial contém falhas insanáveis, que o tornam inválido para
comprovar, de forma cabal, a tese do fisco.
iv.
Em correspondência datada de 24/11/2014 (fls. 20/25), a empresa já havia
analisado o laudo pericial, evidenciando a fragilidade dos métodos
utilizados.
v.
A impugnante requer que se considere a peça a fls. 20/25, bem como os
argumentos e provas ali consignados.
vi.
Reiteram-se as decisões da Justiça elencadas naquele documento, todas
inadmitindo e considerando imprestável laudo pericial baseado em
xerocopias de documentos Relevante é a ementa do último julgado
transcrito naquela peça, segundo a qual: “O art. 174 do Código de
Processo Penal não admite o exame grafotécnico em cópia de documentos
existentes em arquivos ou repartições públicas”.
vii.
Requer-se seja desconsiderado o laudo pericial e como esse laudo
constitui a prova em que se baseou a fiscalização, requer-se o
cancelamento do lançamento.

b. Da falta de credibilidade dos depoimentos prestados por Suerda Ivanete Gomes de
Souza – Incongruência dos fatos

i.
Da correspondência subscrita por Suerda Ivanete a fls. 284/287, extrai-se:
“Portanto, a contribuinte pugna pela resolução da querela, deixando
límpido que nunca realizou qualquer obra, não recebeu qualquer
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

pagamento realizado pela empresa CHB – Companhia Hipotecária
Brasileira, nem assinou qualquer recibo”.
ii.
A declaração não está condizente com as provas que se passa a apresentar.
iii.
A profissional elaborou e assinou diversos documentos (anexos 3/75 a
25/75): O Cronograma físico-financeiro referente ao PSH. o Laudo de
avaliação; Laudo de avaliação; Memorial descritivo das especificações
técnicas; A Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA/RN, com data
de 04/09/2009; Orçamento reduzido; Orçamento discriminativo; O Projeto
arquitetônico; O Projeto hidráulico.
iv.
Constata-se a aposição da rubrica da profissional em todos os documentos
citados, contrariando suas declarações.
v.
Todas essas provas, reforçadas pela imprestabilidade do laudo pericial,
conduzem a conclusão de que não há provas cabais, irrefutáveis e
irretorquíveis de que Suerda não tenha prestado serviços e recebido os
honorários respectivos.

c. Da transferência do projeto de Natal para outras localidades com compensação de
valores pagos:

i.
Foi celebrado, em 22/7/2009, convênio de cooperação e parceria, entre a
CHB e Prefeitura de Natal, no 021/2009 - PSH, visando a implementação,
no município de Natal, da construção de 389 casas, ao custo unitário de R$
8.000,00 (fls. 432/441).
ii.
Apesar de ter sido celebrado aditivo ao contrato inicial (fls. 442/443), a
Prefeitura de Natal não cumpriu sua parte, razão da rescisão do convênio
(fls. 444/449).
iii.
Em decorrência do distrato do convênio mencionado, foi formalizada a
transferência do projeto para os municípios de Cabedelo/PB (200 unidades
habitacionais), de Horizonte/CE (128 unidades) e de Pindoretama/CE (60
unidades), totalizando 388 unidades, todas ao custo unitário de R$
8.000,00, conforme contratos de repasse celebrados com aquelas
Prefeituras (fls. 450/481).
iv. “Por motivos óbvios, os adiantamentos já concedidos, foram compensados, correspondentes aos custos incorridos e pagos,
anteriormente, onde se enquadram os custos do projeto no valor de R$
311.200,00, valor em lide”.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

v.
Não há como imputar irregularidade à CHB, uma vez que cumpriu as
diretrizes emanadas dos órgãos governamentais, relativos ao Programa de
Subsídio à Habitação de Interesse Social.

d. Do princípio constitucional do não confisco - da ilegalidade da multa aplicada
(150%):

i.
O imposto cobrado (R$ 167.569) representa 53,8% do valor considerado
irregular (R$ 311.200).
ii.
A multa imposta (R$ 251.354) representa 150% do tributo.
iii.
Somente a multa lançada equivale a 80,8% do valor considerado irregular.
iv.
O montante cobrado no auto de infração (R$ 497.395) corresponde a
160% do valor considerado irregular.
v.
O fisco confisca a totalidade da riqueza, acrescida de mais 60%,
perfazendo um total de 160%.
vi.
Essa cobrança extorsiva caracteriza confisco.
vii.
A Constituição Federal veda “utilizar tributo com efeito de confisco”.
viii.
Citam-se excertos doutrinários e decisões judiciais.
ix.
Requer-se o enquadramento do auto de infração na vedação estatuída pela
Constituição Federal, reduzindo-se os seus montantes a níveis razoáveis,
como decidido pelo STF, sem prejuízo do cancelamento do lançamento, já
requerido anteriormente.

e. Da ausência de comprovação de registro do valor em litígio:

i.
A fiscalização afirmou que analisou os arquivos digitais (Sped), e que
constatou a contabilização do pagamento dos R$ 311.200,00, a débito da
conta 41074 (fls. 11).
ii.
Para comprovar esse fato, juntou a ficha do Razão da mencionada conta
41074 (fls. 16).
iii.
Entretanto, não se conseguiu visualizar a contabilização do mencionado
valor, uma vez que o documento juntado contempla registro de R$ 800,00.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

iv.
Inexistindo a prova do fato, descabe a tributação respectiva. Requer-se seja
declarada sua insubsistência.

O Acórdão ora Recorrido (02-66.909 - 3a Turma da DRJ/BHE) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ou quando não comprovada a sua causa ou a
operação a que se refe-re.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Duplica-se o percentual da multa de ofício a ser aplicada, se comprovadas às
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “quando identificada a causa
ou a operação, bem como o real beneficiário do rendimento, aplica-se a tributação inerente à
transação efetivamente realizada. Mas no caso dos autos, conforme visto isso não ocorreu, o que
vem a legitimar a tributação dos pagamentos em questão com base nos arts. 674 e 675 do RIR
1999. Não há, pois, nenhuma dúvida sobre a ocorrência do fato gerador correspondente ao
crédito tributário lançado”.
Quanto às decisões judiciais trazidas a DRJ entendeu que: “A corroborar o
entendimento esposado neste voto, vem à baila o seguinte excerto de ementa de acórdão do
Superior Tribunal de Justiça (Mandado de Segurança no 7840/DF), o qual, surpreendentemente,
foi invocado pela própria impugnante em seu favor (vide fls. 396/397, item 16, e fls. 407/408):
“2. Não há que se falar em ilegalidade do ato, no ponto em que a Administração concluiu pela
constatação de que o ora impetrante praticara corrupção passiva, com fundamento em exame
grafotécnico realizado em cópias de documento, uma vez que a decisão teve por lastro diversos
outros elementos probatórios, conforme se extrai do relatório final apresentado pela comissão
de processo administrativo disciplinar, não se restringido ao exame grafotécnico vergastado”.
Disse ainda que: “Cabe também ressaltar que, diferentemente do que tenta fazer
crer a impugnante, no julgamento do citado mandado de segurança, o STJ não acolheu em
momento algum a alegação de nulidade do exame grafotécnico realizado em cópias de
documentos, mas apenas decidiu que: “Para se verificar a autenticidade ou não da prova
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

pericial realizada no bojo do procedimento administrativo, far-se-ia indispensável dilação
probatória, expediente não admitido na estreita via do mandamus”.
Quanto ao argumento de que a Sra. Suerda teria assinado a ART aduziu que:
“Primeiramente, cabe fazer algumas objeções específicas à ART juntada a fls. 418. Em seu
corpo, consta a seguinte ressalva: “Este documento só tem validade mediante assinatura da(s)
parte(s) contratada(s) e contratante, bem como a identificação da chancela do CREA-RN na
parte superior do mesmo”. Todavia, não se apôs no documento a assinatura da contratante
(Prefeitura Municipal de Natal), dele constando apenas a da arquiteta e urbanista contratada
(Suerda Ivanete Gomes de Faria). Falta-lhe também a chancela do CREA. Trata-se, pois, de
documento sem validade. Mais importante ainda é que o valor ali indicado a título de honorários
é de tão somente R$ 77.000,00, ao passo que o pagamento cujo beneficiário não foi identificado
importa em R$ 311.200,00.”
Outrossim, aduziu que os depoimentos prestados pela Sra. Suerda são consistentes
com a sua assinatura em alguns desses termos e justificou que foi convidada a apresentar um
projeto de habitação social e que ficou aguardando a definição de local da obra para
prosseguimento o que nunca ocorreu.
No mais entendeu ser correta a aplicação da multa qualificada em função da
utilização dolosa da autuada ao utilizar-se de recibo falso para justificar pagamentos ao real
beneficiário dos recursos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
509 dos autos - alegando em síntese as mesmas razões aduzidas em sede de impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
Consideração geral
Em sua defesa, a recorrente amiúde invoca o exemplo de opiniões doutrinárias e de
decisões judiciais ou administrativas, não raro argumentando como se o entendimento
nelas expresso fosse de observância compulsória.
Contudo, é desnecessário dizer que a opinião de qualquer autor, por mais alta que seja
sua reputação, não impede que dele se divirja. Mais importante ainda é que tanto na
doutrina como na jurisprudência raramente se produzem opiniões e decisões uniformes
e homogêneas acerca dum mesmo assunto, de modo que a cada parte em disputa sempre
é possível selecionar aquelas que mais lhe convier.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado consenso no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou no Judiciário, a autoridade julgadora
de primeira instância administrativa não está obrigada a adotar tal entendimento, salvo,
por óbvio, quando em relação a ela tiver efeito vinculante – o que não é o caso, frise-se
bem, de nenhuma das decisões invocadas pela recorrente.
A recorrente requer o cancelamento do lançamento, alegando, inicialmente, a invalidade
e a imprestabilidade do laudo pericial que examinou a autoria e a autenticidade de
assinatura aposta em recibo de R$ 311.200,00 (valor tributado pelo auto de infração).
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

Segundo a impugnante, “esse laudo constitui a prova em que se baseou a fiscalização
para lavrar o Auto de Infração”.

Confira-se abaixo a imagem do recibo citado (fls. 326):

Vale conferir ainda os seguintes excertos extraídos do laudo em questão, subscrito por
perito criminal federal (fls. 337/340):

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

Pois bem; embora tenha ressalvado que apenas um dos padrões encaminhados pela SRF
(vide manuscritos e amostras de assinaturas a fls. 325) foi aproveitado para cotejo, bem
como que o exame sobre fotocópias restringe as conclusões grafocópicas e deve ser
apreciado com cautela, o subscritor do laudo terminou por exarar as seguintes
conclusões em relação aos materiais relacionados à Suerda Ivanete Gomes de Faria:

a) não foram encontrados elementos técnicos convergentes que possam relacionar a
fornecedora do material padrão como autora do lançamento questionado;
b) a assinatura questionada não apresenta características de ser autêntica.

E mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, a alegada invalidade das conclusões
periciais, o certo é que, ainda assim, caberia manter a exigência fiscal, uma vez que os
demais elementos de prova que instruem o auto de infração, por si sós, já seriam
suficientes para a devida comprovação do ilícito. Tais elementos de prova estão
devidamente apontados nos excertos do relatório fiscal adiante reproduzidos:

6. Através do ofício DIRET no 111/2014, de 12/05/2014, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal 0001, lavrado, em 04/04/2014, pela Auditora Fiscal da Receita Federal
do Brasil Fernanda Estima Borba, o contribuinte CHB informou pagamento a Sra.
Suerda Ivanete Gomes de Farias, CPF no 701.781.004-04, no valor de R$ 311.200,00
(trezentos e onze mil e duzentos reais) em razão de adiantamentos para a construção de
unidades habitacionais do Programa PSH, juntando cópia do recibo, que constitui-se no
documento 1 do Anexo II do referido ofício, sendo que tal recibo está no nome de
SUERDA IVANISE GOMES DE FARIAS, CPF no 701.781.004-04.
7. Em procedimento fiscal realizado na contribuinte Suerda Ivanete Gomes de Farias -
CPF no 701.781.004-04, a mesma informou não haver recebido os referidos recursos e
também não reconheceu como sua a assinatura constante no recibo apresentado pela
Companhia Hipotecária Brasileira – CHB. Após a ciência ao termo de início, apresentou
denúncia ao Ministério Público Federal, onde aduz, categoricamente, que não recebeu
nenhum valor referente à obra realizada para o convênio 021-2009, pois não houve
execução de obras dessem convênio, muito menos pagamento ligado ao mesmo.
Ressaltou que o nome e a assinatura constantes no recibo apresentado pela CHB à
Receita Federal, não pertenciam a ela. Apresentou Certidão do 7o Ofício de Notas
atestando que assinatura que consta no aludido recibo em nome de Suerda Ivanete
Gomes de Farias não confere com aquelas registradas em tal cartório.
(...)
11. Destaque-se que no recibo apresentado pela CHB, o nome da beneficiária que
consta no mesmo é SUERDA IVANISE GOMES DE FARIAS, com o número do CPF
da Sra. Suerda Ivanete Gomes de Farias, a qual, não reconhece a assinatura e tampouco
o recebimento do valor constante em tal recibo. Registre-se que não existe no Cadastro
de Pessoas Físicas da Receita Federal a contribuinte Suerda Ivanise Gomes de Farias,
conforme pesquisa em tal sistema.
(...).
13. Além disso, na resposta apresentada na instrução do Procedimento Preparatório no
1.28.000.001078/2014-19, da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, da
qual a Receita Federal tomou conhecimento por determinação da Procuradora da
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

República Cibele Benevides Guedes da Fonseca, a CHB argumenta que “... O referido
documento (RECIBO) constava em nosso registro contábil como comprovação de
pagamento realizado aos operadores das unidades habitacionais ou pessoas a eles
relacionadas, e tal fato se justifica, pois conforme documentação do convênio de no
021-2009 celebrado com o Município de Natal a Sra. Suerda Ivanete Gomes de
Farias é a responsável técnica pelo programa. ... ”. Entretanto, o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte – CAU/RN declara, a pedido da Sra.
Suerda Ivanete Gomes de Farias, que não consta no acervo da profissional Anotação de
Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica referentes aos
serviços de Projeto e Serviços de Execução relativos ao PSH V (Programa de Subsídio à
Habitação Social) do município de Natal/RN, contratados pela empresa CHB –
Companhia Hipotecária Brasileira – CNPJ no 10.694.628/0001-98.
14. Nesta resposta apresentada na instrução do Procedimento Preparatório no
1.28.000.001078/2014-19, a CHB não conseguiu identificar a autorização para tal
pagamento, bem como o recebimento do aludido valor pela beneficiária, alegando
dificuldade para tanto, tendo em vista que à época era permitido o pagamento “em
mãos”, onde o fluxo diário de despesas era somando e em um único cheque o valor de
todas as despesas e essas repassadas aos credores.

A corroborar o entendimento esposado neste voto, vem à baila o seguinte excerto de
ementa de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Mandado de Segurança no
7840/DF), o qual, surpreendentemente, foi invocado pela própria impugnante em seu
favor (vide fls. 396/397, item 16, e fls. 407/408): “2. Não há que se falar em ilegalidade
do ato, no ponto em que a Administração concluiu pela constatação de que o ora
impetrante praticara corrupção passiva, com fundamento em exame grafotécnico
realizado em cópias de documento, uma vez que a decisão teve por lastro diversos
outros elementos probatórios, conforme se extrai do relatório final apresentado pela
comissão de processo administrativo disciplinar, não se restringido ao exame
grafotécnico vergastado”.
Cabe também ressaltar que, diferentemente do que tenta fazer crer a recorrente, no
julgamento do citado mandado de segurança, o STJ não acolheu em momento algum a
alegação de nulidade do exame grafotécnico realizado em cópias de documentos, mas
apenas decidiu que: “Para se verificar a autenticidade ou não da prova pericial
realizada no bojo do procedimento administrativo, far-se-ia indispensável dilação
probatória, expediente não admitido na estreita via do mandamus”.
Tampouco há como acolher a alegação de que a falta credibilidade dos depoimentos
prestados por Suerda Ivanete Gomes de Faria poderia ser inferida do fato de ela ter
aposto sua rubrica nos documentos que a impugnante juntou a fls. 409/431, quais sejam:
cronogramas, laudo de avaliação, memorial descritivo, ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), orçamentos e projetos.
Primeiramente, cabe fazer algumas objeções específicas à ART juntada a fls. 418. Em
seu corpo, consta a seguinte ressalva: “Este documento só tem validade mediante
assinatura da(s) parte(s) contratada(s) e contratante, bem como a identificação da
chancela do CREA-RN na parte superior do mesmo”. Todavia, não se apôs no
documento a assinatura da contratante (Prefeitura Municipal de Natal), dele constando
apenas a da arquiteta e urbanista contratada (Suerda Ivanete Gomes de Faria). Falta-lhe
também a chancela do CREA.
Trata-se, pois, de documento sem validade. Mais importante ainda é que o valor ali
indicado a título de honorários é de tão somente R$ 77.000,00, ao passo que o
pagamento cujo beneficiário não foi identificado importa em R$ 311.200,00.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

Em segundo lugar, ao revés do que alega a impugnante, tanto a ART como os demais
documentos por ela juntados (cronogramas, laudo de avaliação, memorial descritivo,
orçamentos e projetos) condizem, sim, com os esclarecimentos prestados por Suerda
Ivanete Gomes de Faria, conforme se infere da leitura dos seguintes excertos de seu
termo de resposta a fls. 284/287:

Noutra passagem de sua defesa, após reconhecer que a Prefeitura de Natal não cumpriu
suas obrigações e que, em razão disso, o convênio com ela firmado foi objeto de
rescisão (vide notificação extrajudicial de rescisão a fls. 444/447), a recorrente alega ter
havido a “transferência do projeto de Natal para outras localidades, com compensação
dos valores pagos”, e apresenta o seguinte esclarecimento acerca do pagamento no valor
de R$ 311.200,00 (fls. 400):

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

Todavia, não há nestes autos nenhuma prova ou mesmo um simples detalhamento
sequer acerca dessa suposta compensação, ou seja, não se desincumbiu a recorrente do
ônus de comprovar a alegação em questão.

Argumenta-se, ainda, que não teria sido comprovada a contabilização do pagamento no
valor de R$ 311.200,00. Mas os dados do Razão a fls. 16 deixam claro que o registro
contábil foi efetivamente realizado. Confira-se:

Quando identificada a causa ou a operação, bem como o real beneficiário do
rendimento, aplica-se a tributação inerente à transação efetivamente realizada. Mas no
caso dos autos, conforme visto, isso não ocorreu, o que vem a legitimar a tributação dos
pagamentos em questão com base nos arts. 674 e 675 do RIR 1999. Não há, pois,
nenhuma dúvida sobre a ocorrência do fato gerador correspondente ao crédito tributário
lançado.
A recorrente também contesta a multa no percentual de 150% aplicada. Mas sua
pretensão não merece acolhimento. Senão, veja-se:
A redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que comina multas para o caso
de lançamento de ofício, era a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Já a redação atualmente vigente do mesmo artigo é a estabelecida pela Lei no 11.488, de
2007, resultado da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007, mas sua substância
não sofreu alterações, conforme se verifica pela transcrição abaixo.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
De acordo com o preceito supra, sendo lançadas de ofício diferenças de tributo ou
contribuição não pagas ou recolhidas, deverá ser aplicada em princípio a multa de 75%.
Na hipótese de o fato ser enquadrado numa das circunstâncias previstas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, abaixo reproduzidos, a infração é qualificada e
percentual da multa sobe para 150%.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso, a causa de qualificação, que alcança, diga-se de passagem, todo o
lançamento, está devidamente apontada no relatório fiscal. Confira-se (fls. 12):
Diante do exposto, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de
150% (cento e cinqüenta por cento), tendo em vista a utilização pela CHB de recibo
fraudulento para identificar beneficiário de pagamento por ela realizado,
caracterizando, assim a fraude, de acordo com o artigo 72 da Lei no 4.502/64, tendo tal
ação dolosa o intuito de acobertar o real beneficiário do pagamento efetuado, em
30/11/2009, no valor de R$ 311.200,00 (trezentos e onze mil e duzentos reais), visando,
evitar a tributação dos recursos recebidos neste real beneficiário dos valores pagos
pela CHB, configurando, ainda, a figura do conluio entre a CHB e o real beneficiário
do pagamento realizado por ela, prevista no artigo 73 da Lei no 4.502/64.
Assim, entendemos que deve ser aplicada a multa de ofício qualificada, conforme artigo
44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/2007, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), tendo em vista a
caracterização ao longo do desenvolvimento do presente procedimento fiscal das
figuras da fraude e do conluio, previstas nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Quanto à alegação de que o percentual da multa aplicada infringiria os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, cumpre ponderar que ela
entra em conflito com disposição expressa de lei, uma vez que o artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996, prescreve taxativamente os percentuais da multa ora em discussão.
Logo, acatar tal tese implicaria negar aplicação à legislação vigente, o que é vedado à
autoridade administrativa, já que, nos termos do parágrafo único do art. 142 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Note-se ainda que a Portaria MF no 341, de 2011, que disciplina a constituição e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ, em seu art. 7o,
V, dispõe que o julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de
1990, bem assim o entendimento da RFB expresso em atos normativos. Por sua vez, o
inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, estabelece que entre os deveres do
servidor está o de observar as normas legais e regulamentares.
Registre-se, por fim, que as mesmas razões acima invocadas, que impedem o
cancelamento ou a redução da multa de ofício sob fundamento de ocorrência de
confisco, igualmente se aplicam aos valores exigidos a título de principal e de juros de
mora, já que a apuração destes também se deu nos exatos termos da legislação de
regência: art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, e art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996,
respectivamente.
Descabe, por conseguinte, fazer qualquer alteração nos valores lançados.

Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Não restam dúvidas que estamos diante de operação de pagamento absolutamente
fraudulenta realizada a beneficiário não identificado.
Ao passo que a Sra. Suerda e a autoridade fiscal produziram vasto lastro
probatório que demonstram que ela não foi a real beneficiária dos pagamentos, a Recorrente
lastreia sua defesa ao tentar invalidar perícia realizada pela Polícia Federal e defende os
pagamentos com base em documentos como a ART que sequer foram assinadas pela parte
contratante.
Por sua vez a Sra. Suerda de forma convincente demonstra que elaborou um
projeto e aguardava a sua execução, o que comprovadamente nunca ocorreu. Pelo projeto técnico
havia cobrado montante de R$ 77.000,00 que alega não ter recebido e por sua vez a Recorrente
defende ter feito um pagamento de R$ 311.200,00 sem apresentar qualquer comprovante de
depósito ou transferência bancária.
É risível e para não dizer absurdo o argumento de que um projeto de
financiamento via convênio público pudesse ter legítimos pagamentos em espécie e sem
comprovação do recebimento, que veio a ser feita por simples recibos sem qualquer formalidade
e cuja assinatura comprovadamente não é da beneficiária que defende. E ainda que teria
autorizado o pagamento sem sequer a assinatura da contratante ou qualquer boletim de medição
comprovando a prestação de serviços.
Outrossim, a alegada compensação dos valores pagos em outro convênio em nada
afetam a ocorrência do fato jurídico tributável no presente lançamento.
O lançamento foi formalizado com base no § 1o do art. 61, da Lei no 8.981, de
1995 (base legal do artigo 674 do RIR/99 , dispositivo abaixo reproduzido:

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

“Art 61. Fica sujeito a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”

Da sua leitura, depreende-se que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de
recursos a terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou
causa não fique comprovada mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
O CARF tem precedentes exaustivos em casos semelhantes, citando-se como
exemplo:
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA. LEI no. 8.981, DE 1995, ART. 61. CARACTERIZAÇÃO. A pessoa
jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado ou não
comprovar a operação ou a causa do pagamento efetuado ou recurso entregue a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, bem como não
comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
ou mercadorias ou a utilização dos serviços referida em documentos emitidos
por pessoa jurídica considerada ou declarada inapta, sujeitar-se-á à incidência
do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento
a beneficiário não identificado e/ou pagamento a beneficiário sem causa. O ato
de realizar o pagamento é pressuposto material para a ocorrência da incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo
61, da Lei no. 8.981, de 1995. (1o Conselho de Contribuintes - ACÓRDÃO
104-22.944, em 22.01.2008. Publicado no DOU em 28.01.2009)

Assim, diante da ausência de prova do beneficiário, o fisco encontra-se legalmente
obrigado a promover todos os lançamentos tributários em consonância com os dispositivos legais
em vigor.
Quanto à penalidade, os próprios argumentos que beiram o absurdo apenas
reafirmam a existência de negócio escuso por trás de tais pagamentos, o que justifica a aplicação
da multa qualificada e demais consequências de âmbito penal.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.179 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727023/2014-25

Por sua vez, questões atinentes à constitucionalidade, ilegalidade ou aplicação de
princípios constitucionais fogem da alçada de competência deste Tribunal Administrativo nos
termos do que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital